Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700733-16.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: SINARA AMELIA MARTINS DE GODOY OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 20a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença instaurado contra Sinara Amelia Martins de Godoy Oliveira, indeferiu o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud (“teimosinha”) – ID 152150259 do processo n. 0726449-86.2017.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 45822553), a parte agravante afirma que a última tentativa de localizar bens por meio do Sisbajud foi realizada em 13/1/2022. Destaca que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da executada, ora agravada, mas não conseguiu êxito nas diligências. Sustenta não existir limitação para a reiteração das buscas por meio da plataforma SisbaJud, medida que considera apta a satisfazer a execução e alcançar o resultado útil do processo. Defende que “a alegação de que a ferramenta pode gerar um grande volume de transferências de valores para diferentes contas judiciais, afetando as rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências, não deve ser um argumento para se recusar a utilização da ferramenta”, pois, no seu entendimento, “é dever do juízo garantir que a expedição de alvarás e ofícios de transferências seja realizada de forma eficiente e rápida, mesmo em situações em que haja grande volume de bloqueios”. Assinala que o Juízo pode estabelecer prazo específico para apresentação de impugnação a eventual bloqueio ou penhora, de forma a evitar tumulto processual e garantir a efetividade da execução. Menciona os arts. 797, 835, § 1o e 854, do CPC para amparar sua pretensão. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de novo acesso à plataforma Sisbajud. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo que seja deferida a realização de penhora online, até o limite do valor da execução, por meio de tentativas reiteradas na plataforma Sibajud, durante 30 (trinta) dias seguidos. Subsidiariamente, requer realização de uma nova busca por bens penhoráveis no referido sistema. Preparo recolhido (ID 45827160). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 2012 01 1 084070-3 e ao agravo de instrumento n. 0737788-06.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (IDs 45892231 e 45894252). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação ao efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) contra Sinara Amelia Martins de Godoy Oliveira. Na decisão agravada, indeferiu-se o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud (“teimosinha”), com os seguontes fundamentos (ID 152150259 do processo de origem): [...] Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Cumpra-se a decisão do ID 13480629, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. [...] Diante disso, a parte exequente, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento. Neste juízo de cognição sumária, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora seja cabível, em determinadas hipóteses, a renovação de buscas por ativos financeiros por meio da plataforma Sisbajud, não há urgência para justificar a medida liminar pretendida, já que não existem indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/recorrida. Conforme expressamente indicado na decisão recorrida, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora